Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706151-12.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55948800) interposta por A. C. S. D. A. contra sentença (ID 5594879) que, nos autos da ação de conhecimento formulada pela autora em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em virtude da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Inconformada, a apelante afirma que o recorrido reconheceu a inexistência da biometria facial, pautando todo o processo administrativo em extratos de conta-corrente. Aduz que a presunção de legitimidade do ato administrativo não inverte o ônus da prova, e tampouco retira da Administração Pública o dever de colacionar provar materiais que sustentem suas alegações. Alega que em 25.3.2023 houve o extravio do cartão, conforme Boletim de Ocorrência, mas apenas teve ciência do ocorrido em 15.6.2023. Assim, assevera que, se houve uso inadequado do benefício, tal fato se deu em virtude da perda do passe livre. Defende que a medida de suspensão do passe livre se mostra desproporcional. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reestabelecido o benefício e reconhecida a nulidade das cobranças. Ausência de preparo ante a concessão da gratuidade da justiça na origem. Contrarrazões de ID 55948802, pelas quais o Distrito Federal pugna, em síntese, pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou a manifestação (ID 56565989), representada pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, requerendo a intimação da recorrente para dizer em que consiste a necessidade de demandar contra a Administração Pública, visto que continuou sendo beneficiada pelo passe livre. Intimada, a apelante afirmou que não está fazendo uso do cartão, bem como que a cobrança dos débitos perfaz o valor de R$ 1.806.42 (mil, oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos). Todavia, efetuou o pagamento de apenas R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos). O Distrito Federal, por sua vez, não se opôs ao pedido de decretação de perda do interesse de agir aduzida pelo Ministério Público. Em nova manifestação a mencionada Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61152742). É o relatório. Passo a decidir. Verifico que na peça inaugural (ID 5594810 - p.3) a parte autora afirma que houve o bloqueio irregular do seu cartão passe livre por suposto uso indevido do benefício no período de outubro/2017 a agosto/2022, razão pela qual haveria um débito de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos). Por ocasião da interposição da peça recursal (ID 55948800) a requerente narra que em 25/3/2023 houve o extravio do referido cartão, conforme Boletim de Ocorrência n. 109.172/2023-0, o que gerou sua obstrução, bem como uma cobrança de R$ 1.806,42 (mil, oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos) Da breve análise dos fatos narrados, observa-se que, em um primeiro momento, quando do início desta demanda, a postulante teve o seu passe livre suspenso em virtude do suposto uso inadequado no período de 2017 a 2022. Todavia, ao informar que houve uma restrição pela perda do cartão em 25.3.2023, presume-se que o benefício estaria ativo no período e, diante dos novos fatos ocorridos, em março/2023, houve um segundo impedimento no uso do passe livre. Chega-se a essa conclusão, porquanto caso o cartão estivesse suspenso desde o início deste processo, ininterruptamente, não haveria que se falar em novo entrave em março/2023. Isso porque, a própria apelante, em manifestação (ID 57102419) chegou a informar que persiste em aberto o valor de R$ 1.806,42 (mil, oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos), uma vez que realizou o pagamento apenas do montante de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos). Vê-se, pois, que o fundamento para a suposta manutenção do bloqueio é diverso dos fatos que geraram o débito de R$ 208,72 (duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), ocorridos entre 2017 e 2022. Afinal, o que justifica o atual impedimento é a dívida de R$ 1.806,42 (mil oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos) que, neste estágio processual, não é possível verificar a origem ou o período gerador da dívida. Além disso, o objeto da presente demanda consiste em analisar se houve, ou não, uso inapropriado do cartão passe livre no período de 2017 a 2022, razão pela qual não cabe a esta Relatoria analisar a legalidade de ato administrativo realizado em momento posterior ao informado na petição inicial, sob pena de supressão de instância e de violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, peço vênia à ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Benis Silva, para transcrever trecho do parecer de sua lavra, adotando-o como uma das razões de decidir (ID 56565989): No que tange aos fundamentos e pedidos iniciais, entendo não haver congruência com o presente recurso. A toda evidência, a parte prossegue ou prosseguiu usando o benefício do passe livre, tendo sido a princípio ineficaz a tramitação deste feito. Entendo necessário que a apelante seja intimada para dizer em que consiste a necessidade de demandar contra a Administração Pública, visto que continuou sendo beneficiada pelo passe livre. Ademais, o bloqueio do cartão informado no recurso deu-se por extravio, foi registrada a ocorrência, estando, pelo que se infere, em fase de apuração pela Administração. Do que ressai das razões da Apelação, o presente recurso não é necessário, sobrevindo perda de interesse de agir. Pelo exposto, verificada a falta superveniente de interesse recursal e com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Em virtude da sucumbência recursal e, nos termos do entendimento fixado pelo STJ, no Tema 1059, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança ante a concessão da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador